Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739401-56.2024.8.07.0000 REQUERENTE: OLIVEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ITAMAR LEMES DO PRADO DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 66294595) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 4/12/2024 a 11/12/2024. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora